Tribunal: TJMT
Processo: 0015500-66.2013.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015500-66.2013.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARISTELA APARECIDA BONELLI - CPF: 964.491.951-34 (EMBARGADO), CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO - CPF: 998.449.821-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – URV – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – VÍCIO NÃO CONFIGURADO – LAUDO EM DESCONFORMIDADE COM OS CRITÉRIOS ESTABELCIDOS PELA LEI 8.880/94 - EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração devem ser acolhidos, quando a decisão embargada padecer de vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão).

Não havendo vício a ser sanado no Acórdão recorrido, merecem ser rejeitados os embargos de declaração opostos, sobretudo, quando contêm elementos meramente impugnativos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, contra o acórdão proferido no Recurso de Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados, por unanimidade.

O Embargante sustenta a ocorrência de contradição no acórdão, “a servidora utilizada como PARADIGMA para a realização da perícia ocupa exatamente O MESMO CARGO da autora – PROFISSIONAL TÉCNICO NÍVEL MÉDIO SERVIÇO SAÚDE SUS - e apenas não foram utilizadas as fichas financeiras da própria autora por absoluta IMPOSSIBILIDADE uma vez que a mesma ingressou no serviço público estadual apenas em 25/06/2004.”

Assevera que o perito elaborou o cálculo corretamente, perito, pois salientou que “ a Administração Pública Estadual apresentou legislação específica que realinhou, à época, os vencimentos de todos os servidores públicos civis e militares, isso para fins de perda da URV, situação que fora recentemente descoberto pela análise da mensagem legistativa encaminhada ao Parlamento Estadual, isso porque, por uma questão de técnica, o ementário da Lei Estadual nº 6.528, de 15/09/1994, nada falou sobre diferencial de URV, mesmo sendo esse o real e estrito objetivo e fundamento daquela legislação”.

Por fim, requer sejam acolhidos estes Embargos de Declaração, a fim de que seja sanada a contradição e, concedido efeitos infringentes, para negar provimento ao Recurso de Apelação interposto pela parte Autora, com a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

A parte Embargada em que pese a que tenha sido intimada, não apresentou suas contrarrazões.

É o relatório.

.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como consignado no relatório,
cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, contra o acórdão proferido no Recurso de Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados, por unanimidade.

Inicialmente, é importante considerar que o Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022 do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

A contradição, que vicia o julgado de nulidade, apta a justificar a interposição dos declaratórios, é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada.

Nesse sentido, aliás, é a orientação do Superior Tribunal de Justiça nos EDcl no AgInt no RMS 51.806/ES, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 16/5/2017, DJe 22/5/2017 e EDcl no REsp 1.532.943/MT, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/5/2017, DJe 2/6/2017.

In casu
, o Recorrente alega que o
decisum
embargado é contraditório, conforme os fundamentos acima transcritos.

Adianto, desde logo, que
não
assiste razão ao Embargante.

Com relação à contradição, como acima registrei, a interposição dos declaratórios somente será admitida quando essa – a contradição – for de natureza interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada na decisão.

Na espécie, não houve contradição, sobretudo, porque no voto-vista, a Desembargadora Maria Erotides Kneip, afirma que o laudo pericial é incompleto, porque não considerou as peculiaridades remuneratórias da servidora.

Confira o trecho do voto:

Assim, o laudo pericial, é incompleto, porque, não observou a ficha funcional da servidora, impossibilitando o desfecho da lide de forma efetiva e célere, não podendo ser considerado apto a cumprir o intento da parte autora de comprovar o direito por ela alegado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. DMAE. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO AFASTADA. LAUDO PERICIAL INCOMPLETO. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. 1. Eventuais perdas remuneratórias, decorrentes da conversão da remuneração de Cruzeiros Reais para Reais, em 1994, caracterizam-se como parcelas de trato sucessivo, em que a eventual lesão - pelo desfalque daquela parcela -renova-se a cada mês. A prescrição, então, em face da Fazenda Pública, atinge apenas as prestações vencidas mais de cinco anos antes do ajuizamento, nos termos da Súmula 85, não atingindo o próprio direito de reclamá-las, que jamais foi negado formalmente pela Administração. 2. O afastamento da prescrição do fundo de direito, na hipótese, não conduz à automática desconstituição da sentença, em virtude do disposto no art. 1.013, § 4.º do Novo Código de Processo Civil. De acordo com a norma referida, quando reformada a sentença que reconhece a prescrição da pretensão do autor, competirá ao Tribunal julgar desde logo o mérito, se a ação estiver madura para tanto. 3. O laudo pericial, contudo, não é suficiente à elucidação da controvérsia, na medida em que deixa de se manifestar sobre questões de importância fundamental para o esclarecimento dos fatos. 4. Sentença desconstituída. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.(TJ-RS - AC: 70071269955 RS, Relator: Eduardo Uhlein, Data de Julgamento: 30/11/2016, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 26/01/2017)

DIREITO CONSTITUCIONAL ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - URV - DECISÃO COM BASE EM PROVA PERICIAL EMPRESTADA - LAUDO PERICIAL INCOMPLETO – NÃO IDENTIFICAÇÃO DO SÍMBOLO FUNCIONAL DO AUTOR ENTRE AQUELES ENCONTRADOS NA PERÍCIA - AVALIAÇÃO E ACOLHIMENTO DA PROVA INCOMPLETA COM REFLEXOS PREJUDICIAIS NA DECISÃO DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - NULIDADE PARCIAL DO FEITO - PRELIMINAR DE OFÍCIO. É nula a sentença que, com base em prova pericial emprestada, julga improcedente o pedido sem atentar para o fato de que o julgamento não pode prescindir de dados informativos essenciais ao deslinde da causa, dados esses omitidos quer na petição inicial da ação, quer na prova pericial adotada. No pedido de recomposição dos vencimentos de servidor público por alegadas perdas sofridas quando da conversão do Cruzeiro Real em URV, a prova pericial a ser considerada, fundamental para a decisão da causa, não pode prescindir das informações a respeito do efetivo símbolo do cargo ocupado pelo autor da pretensão, bem como da numeração do seu MASP, ambos à época da conversão. (TJ-MG - AC: 10024073833766001 Belo Horizonte, Relator: Armando Freire, Data de Julgamento: 25/03/2008, Câmaras Cíveis Isoladas / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/04/2008).

Assim, a perícia judicial produzida nos autos é insuficiente para comprovar o direito da parte autora ao recebimento de eventuais diferenças em face da conversão de seus vencimentos de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, quando da implantação do Plano Real, em 1994.

Com efeito, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, contudo, ao mero reexame da causa.

Assim, os declaratórios são cabíveis nos casos estritamente previstos, não se prestando a reapreciar a causa, tampouco a reformar o entendimento proferido pelo órgão julgador, em razão dos rígidos contornos processuais desta espécie de recurso. (EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1507689/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 12/03/2018).

Destarte, considerando que o julgamento colegiado não atendeu às suas expectativas plenas, o que, nem por isso, traduz em erro material,

senão mera contrariedade do estatal e tentativa de reapreciação da matéria decidida, mister se faz a rejeição dos Aclaratórios, acompanhando o voto do Relator.

Frise-se que qualquer questionamento acerca do cálculo a ser realizado pelo perito, incluindo aí, o questionamento acerca do servidor paradigma, deverá ocorrer, em momento oportuno, mas não, em sede de Embargos de Declaração, pois não é a medida cabível.

Logo, inexiste contradição a ser reconhecida.

De qualquer modo, tendo em vista que o cálculo está em desconformidade com os critérios estabelecidos pela Lei n. 8.880/94, conforme consignado na decisão embargada, entendo por bem, esclarecer que caberá ao perito: a) apurar o percentual da diferença remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, acaso existente; b) examinar se o pagamento da verba sob a rubrica “Dif. Conv. MP-482 URV” nas fichas financeiras de abril, maio e junho de 1994 do servidor, supriu, a alegada defasagem na sua remuneração; c) analisar se as Leis do Estado de Mato Grosso que reajustaram os vencimentos dos servidores do Poder Executivo, principalmente no que tange aos servidores do SUS, promoveram a efetiva recomposição da remuneração do servidor.

Quanto à alegação de que o perito elaborou o cálculo corretamente, porque a Lei Estadual nº 6.528, de 15/09/1994, realinhou, à época, os vencimentos de todos os servidores públicos civis e militares, isso para fins de perda da URV, melhor sorte não assiste à parte Embargante, ante a nítida pretensão de rediscutir matéria, já debatida, o que não se admite em sede de Embargos de Declaração.

Forte nessas razões, pelo fato de inexistir os vícios apontados, conheço do presente Recurso de Embargos de Declaração, mas
REJEITO-O
, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023